Tribunal: TJMT
Processo: 1040601-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040601-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANE MARIA DA SILVA - CPF: 946.049.081-68 (APELADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), ELISANDRO DA SILVA - CPF: 003.423.811-56 (APELADO), THIAGO DA SILVA - CPF: 007.052.311-86 (APELADO), AMIL PEDROSO DE CARVALHO - CPF: 383.957.461-72 (APELADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
PRELIMINAR
– SENTENÇA
ULTRA PETITA –
REJEIÇÃO –
MÉRITO
– SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE INPC PELA TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – INCIDENCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – ALEGADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO
CAPUT
OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/
– PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, não se caracterizando como
ultra petita
quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e ao pedido formulado.

Desta forma, tendo sido requerida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária devida para a cobertura morte da segurada, não há que se falar em sentença
ultra petita
quando a condenação compreende o valor previsto na apólice do seguro.

A taxa Selic não pode ser utilizada como índice de correção monetária por não refletir a desvalorização da moeda, motivo pelo qual o índice a ser utilizado para correção é o INPC.

Os juros de mora devem incidir desde a data da citação, conforme regra do artigo 405 do Código Civil.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice do seguro de vida em grupo, não
há que se falar em sucumbência mínima.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
ajuizada por
CRISTIANE MARIA DA SILVA e OUTROS,
que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a seguradora ao pagamento da importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do óbito (08/12/2015), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (ID 159508651).

Inconformada, a seguradora opôs Embargos de Declaração alegando a ocorrência de erro material, o qual foi acolhido, conforme decisão abaixo transcrita (ID 159508655):

“
VISTOS,

A parte Requerida interpôs o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID. 93597335
, em desfavor da sentença de
ID. 92806007
, para que seja sanado o erro material, com a consequente limitação da indenização devida aos termos do contrato, considerando a natureza do contrato de seguro de capital global e a cobertura para funcionários, devidamente dividida pela quantidade de funcionários registrados.

De fato, verifico que a sentença condenou a parte Requerida ao pagamento no valor do capital global do seguro (R$ 200.000,00), no entanto, a parte autora não era sócia da empresa estipulante, apenas funcionária, e o valor do capital global deve ser dividido entre a quantidade de funcionários constantes na GRE-FGTS (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) do mês anterior ao sinistro.

Saliento que o capital global para funcionários de R$ 483.000,00 (quatrocentos e oitenta e três mil reais), sendo necessária a verificação de quantos funcionários a empresa contava no mês anterior ao sinistro, para obter o valor exato do capital segurado.

Portanto, a sentença merece a devida correção.

ANTE O EXPOSTO,
com fulcro no art. 1.022 do CPC,
ACOLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para reconhecer o erro material na sentença de ID. 92806007, e alterar o dispositivo da sentença,
para constar:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Ação de Cobrança ajuizada por
CRISTIANE MARIA DA SILVA, ELISANDRO DA SILVA, THIAGO DA SILVA e AMIL PEDROSO DE CARVALHO
, para
CONDENAR
o Requerido
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ao pagamento do valor do capital individual da
de cujos
,
acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do óbito (08/12/2015), o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

DEFIRO
a expedição de ofício à Empresa Estipulante a fim de averiguar o número de vidas seguradas no mês anterior ao sinistro, e, dessa forma, obter o valor exato do capital segurado.”

Esta decisão faz parte integrante da sentença de ID.
92806007
, permanecendo no mais tal como está lançada.
[...].”
(g.n.).

Em suas razões recursais (ID 159508657), a seguradora alega, preliminarmente, a ocorrência de nulidade por ser a sentença
ultra petita,
ao argumento de que os autores pediram a condenação da seguradora ao pagamento da indenização a título de morte no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com acréscimo dos ônus sucumbenciais e o juízo singular condenou a apelante ao pagamento do capital individual, sem limitar o montante condenatório ao valor atribuído à causa.

No mérito, alega que a atualização monetária deve ser realizada pela taxa Selic, desde a citação até a data do efetivo pagamento, dada sua natureza compensatória, afastando-se a aplicação dos juros de mora e do índice INPC.

Alternativamente, sendo mantida a correção monetária pelo índice INPC, pugna que os juros moratórios incidam a partir da citação.

Defende ainda ter sucumbido de parte mínima, requerendo a reforma da sentença para que os autores sejam condenados ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, nos moldes do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Ao final, prequestiona a matéria.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários de sucumbência para o percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15 (ID 159508671).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
CRISTIANE MARIA DA SILVA e OUTROS
ajuizaram a presente
Ação de Cobrança
em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
aduzindo que são beneficiários de um seguro de vida em grupo contratado pela segurada
EVANILDES MARIA DA SILVA,
falecida em 08/12/2015.

Aduzem na inicial (ID 159506524) que, na qualidade de herdeiros, acionaram a seguradora em 19/07/2016 para recebimento da indenização por morte da segurada, porém, em 22/07/2016 foram informados de que teriam que apresentar os documentos de todos os herdeiros para que fosse realizado o pagamento da indenização, e diante da demora em conseguir os documentos solicitados verificaram no sistema que o processo administrativo, identificado pelo sinistro de número 93201602368, foi arquivado pela seguradora.

Assim, para evitar a ocorrência da prescrição ingressaram com a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, à alegada ocorrência de nulidade da sentença por se caracterizar por
ultra petita
e, no mérito, a necessidade de substituição do índice INPC e juros moratórios pela taxa Selic e, alternativamente, pela incidência dos juros moratórios a partir da citação, além da inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, sejam reduzidos os honorários de sucumbência para o percentual de 10% do valor da condenação.

PRELIMINAR – SENTENÇA
ULTRA PETITA

Como relatado, defende a seguradora a nulidade da sentença por se caracterizar como
ultra petita
ao argumento de que a condenação não levou em consideração o valor atribuído à causa, qual seja, R$ 12.000,00 (doze mil reais).

No entanto, analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque, apesar de o princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC/15, estabelecer que a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na inicial, o magistrado, no exercício da prestação jurisdicional, realiza uma interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na inicial a partir da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, não se caracterizando como
ultra petita
o julgamento que se ajusta à causa de pedir e ao pedido formulado.

Desta forma, tendo sido requerida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária devida para a cobertura morte da segurada, não há que se falar em sentença
ultra petita
quando a condenação compreende ao valor previsto na apólice do seguro.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – CÓRREGO BURITIS – MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO – SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ÁREA URBANA CONSOLIDADA – TEMA 1.010 DO STJ – CONFLITO ENTRE DIREITO À MORADIA E O INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – DANOS MORAIS COLETIVOS DEVIDOS – READEQUAÇÃO DO QUANTUM - PATAMAR RAZOÁVEL – ASTREINTES – FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CABIMENTO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Compete ao Julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, não se caracterizando como ultra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados.
2. Incide, na espécie, a tese firmada no Tema 1.010 do Superior Tribunal de Justiça: "Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4o, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade". 3. Em um Estado Democrático de Direito, não há que se estranhar que em determinados momentos as normas ou princípios entrem em rota de colisão. No conflito de interesses, o magistrado deverá orientar-se pelo viés que melhor atenda os interesses da coletividade. [N.U 1006091-73.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020. 4. Considerando que a função das astreintes é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação e não obriga-la ao pagamento do valor fixado, deve-se observar o critério de razoabilidade, a fim de que não se onere o próprio Poder Público. 5. Na condenação por danos morais coletivos, é preciso se ater aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica do agente, em especial quando se tratar de condenação em desfavor da Fazenda Pública, eis que detém provável caráter reversibilidade da medida contra a própria coletividade. 6. Danos morais coletivos readequados ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7. Não são devidos honorários advocatícios em favor do Ministério Público. 8. Em reexame necessário, cabe a dilação do prazo para o cumprimento das obrigações condenatórias. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença retificada em parte.”
(N.U 0000438-14.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).
(g.n.).

Logo, não há falar em vício
ultra petita
na sentença em relação ao
quantum
indenizatório, porquanto se trata de decorrência lógica do pedido principal, adequando-se, portanto, ao artigo 139, IV, e 322, § 2o, CPC, porque a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

1.

Aplicação da Taxa Selic

Como relatado, pretende a apelante a substituição do índice de correção monetária pelo INPC e juros moratórios pela taxa Selic.

Nos contratos de seguro de vida a taxa Selic não pode ser utilizada como índice de correção monetária por não refletir a desvalorização da moeda, motivo pelo qual o índice adequado a ser utilizado para correção é o INPC.

Neste sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos;

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTES AS IMPUGNAÇÕES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (DANO MATERIAL) – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil) “A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (TJ/MT, Ap 23367/2011, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a CC.) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(N.U 1003594-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 16/12/2019).

Assim, não há como acolher a irresignação da apelante, motivo pelo qual inalterada a sentença neste ponto.

2.

Incidência dos juros moratórios

Defende a seguradora a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação e não a data do sinistro (óbito – ocorrido em 08/12/2015).

Razão assiste à seguradora.

A jurisprudência pacífica do STJ firmou-se no sentido de que nas ações de cobrança de seguro de vida, os juros incidem a partir da citação, conforme julgado abaixo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ocorrência de danos morais no presente caso, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. 3. Esta Corte tem entendimento de que a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro. Para que não se opere a reformatio in pejus, mantida a correção a partir da negativa de cobertura. 4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.615.546/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)

Portanto a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os juros moratórios incidam a partir da citação da seguradora, conforme artigo 405 do Código Civil.

3.

Sucumbência Mínima

No que se refere à alegada sucumbência mínima da seguradora, extrai-se dos autos que a ação foi julgada procedente, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária em montante equivalente a cobertura prevista na apólice para morte do segurado.

Observa-se que ao atribuir o valor da causa, requisito obrigatório da petição inicial, os autores utilizaram informações obtidas junto à seguradora quando da abertura do sinistro de número 93201602368, pois não tiveram acesso ao contrato do seguro, tampouco a apólice.

Conforme petição de ID 159506549 os autores, em atendimento ao despacho que determinou a emenda da inicial para que fosse colacionada aos autos a apólice do seguro de vida (ID 159506546) se manifestaram requerendo a exibição da apólice do seguro de demais documentos.

Assim, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora, pois a sentença julgou procedente a demanda e reconheceu integralmente a causa de pedir formulada na inicial, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização por morte do segurado no valor previsto na apólice.

Desta forma, mantenho inalterada a sentença neste ponto.

4.

Redução dos honorários de sucumbência

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, havendo condenação o magistrado singular fixará os honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, percentual este que se encontra em conformidade com a regra dos § 2o do artigo 85 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

Assim, a sentença deve ser mantida inalterada neste ponto, pois em conformidade com o que dispõe o § 2o do artigo 85 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para que os juros de mora incidam da data de citação da seguradora.

Deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 porque a procedência parcial do recurso acarreta o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023